Tribunal: TJDFT
Processo: 0754783-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PREJUDICADA. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESENCIAIS. PANDEMIA. MODIFICAÇÃO PARA ENSINO REMOTO. CONTINUIDADE DO CONTRATO. MENSALIDADES DEVIDAS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
1. Com amparo nos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, resta prejudicada a análise de preliminar de nulidade da sentença recorrida por error in procedendo, por inexistir qualquer efetivo prejuízo à parte, uma vez que as matérias deduzidas na origem constituem o próprio objeto da apelação.
2. Nos termos do artigo 700, inciso I, do CPC, a ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro.
3. Em sede de ação monitória que tem por objeto a cobrança pela prestação de serviços educacionais, as regras de distribuição do ônus da prova determinam que incumbe ao autor demonstrar seu direito de crédito, aparelhando a ação com documentos que evidenciem a prestação do serviço educacional, e ao réu, demonstrar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito de crédito do autor
4. Comprovando a autora a efetiva prestação de serviços educacionais, são devidas as mensalidades pactuadas no contrato.
5. Recurso conhecido e não provido.